Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723903-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS WILLIAN DE SANTANA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. OFERTA INDEVIDA DE VANTAGEM A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA DEIXAR DE EFETUAR O FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio se a busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em situação de flagrante delito por crime permanente, ocorreu em distribuidora de bebidas que não revela sinais de habitação. 2. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da citada lei) se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros dos policiais, na apreensão de dinheiro em espécie e de vultosa quantidade de drogas prontas para difusão ilícita, evidenciando que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita. 3. Não prospera o pleito de absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do CP) quando o acervo probatório é harmônico em comprovar que o denunciado ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, a fim de convencê-los a deixar de efetuar a prisão em flagrante. 4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção. 5. Preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, sendo que diante da natureza (cocaína) e quantidade da droga (11,14g ), aplico o redutor no patamar intermediário de 3/5 (três quintos). 6. Pelo quantitativo final da reprimenda ser igual a 4 (quatro) anos de reclusão e, em se tratando de réu primário, mostra-se imperioso estabelecer o regime prisional aberto (art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP). 7. Preenchidos os requisitos legais, é de se substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP). 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06; 157, §§1o e 2o, do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, e 144, §4o, ambos da Constituição Federal, suscitando a nulidade das provas constantes nos autos, pois teria ocorrido violação de domicílio, uma vez que os policiais adentraram no estabelecimento comercial do recorrente, que no momento da abordagem estava fechado, sem o seu consentimento ou qualquer amparo constitucionalmente previsto. Afirma que a mera suspeita sobre o réu em razão de denúncia anônima não pode ser entendida como elemento suficiente para justificar a busca realizada. Acrescenta que, na oportunidade, nada foi encontrado na abordagem pessoal do apelante que autorizasse a violação de domicílio, caso fosse local onde houvesse a habitualidade do crime de tráfico de drogas, seria possível obter, por meio de decisão judicial a autorização para ingresso e realização de buscas no local. Pleiteia a declaração de nulidade do processo, ante a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio e posterior busca domiciliar, e consequente absolvição do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, e 144, §4o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06; e 157, §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, nada no lastro probatório sugere que a distribuidora de bebidas onde ocorreu a busca policial consistia em residência do autor, a ser protegida pela inviolabilidade de domicílio. No Auto de Prisão em Flagrante, lavrado algumas horas após os fatos que conduziram à segregação do suspeito, o ora apelante apontou como seu endereço residencial Quadra 5, Conjunto 13, Casa 13, Setor Leste, Estrutural/DF (Num. 52187594 - Pág. 4). Esse mesmo endereço foi apontado na qualificação do denunciado na exordial acusatória e na qualificação do acusado no interrogatório judicial (Num. 52188333 - Pág. 1) (Num. 52188369 - Pág. 2). Em ambas as assentadas, seja na fase policial ou judicial, o denunciado estava assistido por seu advogado particular (Num. 52188355 - Pág. 1). Por outro lado, o endereço do estabelecimento comercial de venda de bebidas em que se deu a busca policial era Quadra 06, Conjunto 09, Lote 11, Setor Leste, Estrutural/DF, conforme consta na documentação policial e na denúncia. Em se tratando de ambiente que consiste em revendedora de bebidas sem sinais de habitação, com o trânsito indistinto de pessoas, e cuja atividade servia de fachada para armazenamento de drogas, a busca policial sem mandado judicial não padece de nulidade e rechaça qualquer alegação de ingresso ilegal por violação de domicílio. ... De todo modo, o flagrante do crime permanente de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” não ocorreu ao acaso, mas em virtude de informação prestada por um popular noticiando a ocorrência de tráfico pelo réu, naquele exato instante, na distribuidora de bebidas. Nesse contexto, elementos concretos revelaram a fundada razão que não apenas legitimava a ação policial, como também obrigava os policiais militares a agirem (art. 301, CPP), sob pena de serem responsabilizados penalmente pela omissão (art. 319, CPPM). Assim, não se cogita de violação arbitrária do domicílio se a busca e apreensão efetuada pela guarnição policial, em situação de flagrante delito por crime permanente, não ostenta qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais. Por conseguinte, rejeito a preliminar de ilicitude das provas alcançadas mediante o ingresso alheio no bar do denunciado. (ID 53814698). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023